Tribunal: TJES
Processo: 5002922-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002922-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPE SIMOES PINTO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002922-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FILIPE SIMÕES PINTO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
FILIPE SIMOES PINTO

no intuito de rever a r. Decisão (ID 1308786, pg. 6/9), do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
,
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte Agravada nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0006877-40.2013.8.08.0021
.

Inicialmente, o recorrente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Após, narra que, na origem, a empresa agravada ajuizou, em desfavor do agravante, uma ação de busca e apreensão, na qual foi deferida medida liminar e que, após regular instrução, foi extinta sem julgamento do mérito, tendo, nesta fase, tal
decisum
já transitado em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, o ora recorrente pugnou pelo deferimento da imissão na posse do veículo, e, em razão da impossibilidade de seu cumprimento, informada pelo agente financeiro, a obrigação foi convertida em perdas e danos e, na sequência, foi determinado que o agravado procedesse o pagamento do valor devido.

Relata que o Magistrado, ao proferir a decisão vergastada, teria decidido várias matérias já decididas e, portanto, cobertas pelo instituto da preclusão, afirmando, a respeito, o seguinte: “A mencionada decisão de fls. 184/185, ora agravada, novamente decidiu sobre o pedido de reconsideração do Agravante (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017), sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (já decidido às fls. 72/72-verso, em 04/10/2016), sobre a aplicação da multa do §6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969 (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017) e acrescentou decisão sobre compensação de valores ao considerar as partes, simultaneamente, credoras e devedoras entre si”.

Registra que o ora Agravado não teria recorrido das r. Decisões do d. Juízo a quo de fls. 72/72-verso e fls. 123/123-verso, acima relatadas e em anexo, que determinaram a conversão da obrigação de fazer (devolução do veículo) em perdas e danos e a aplicação da multa do §6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969, requerendo, inclusive, que o Exequente, ora Agravante, apresentasse a planilha com os cálculos dos valores devidos e pugnando pelo cumprimento das Decisões.

Alega que, em 21/10/2014, foi proferida v. Sentença pelo d. Juízo a quo que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de documento hábil a comprovar a mora do réu (aqui Agravante), bem como, determinou a devolução e entrega do veículo, então apreendido, ao ora Agravante, conforme fls. 38/39 dos autos de origem, em anexo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 1828646.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002922-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FILIPE SIMÕES PINTO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
FILIPE SIMOES PINTO

no intuito de rever a r. Decisão (ID 1308786, pg. 6/9), do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
,
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte Agravada nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0006877-40.2013.8.08.0021
.

Inicialmente, o recorrente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Após, narra que, na origem, a empresa agravada ajuizou, em desfavor do agravante, uma ação de busca e apreensão, na qual foi deferida medida liminar e que, após regular instrução, foi extinta sem julgamento do mérito, tendo, nesta fase, tal
decisum
já transitado em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, o ora recorrente pugnou pelo deferimento da imissão na posse do veículo, e, em razão da impossibilidade de seu cumprimento, informada pelo agente financeiro, a obrigação foi convertida em perdas e danos e, na sequência, foi determinado que o agravado procedesse o pagamento do valor devido.

Relata que o Magistrado, ao proferir a decisão vergastada, teria decidido várias matérias já decididas e, portanto, cobertas pelo instituto da preclusão, afirmando, a respeito, o seguinte: “A mencionada decisão de fls. 184/185, ora agravada, novamente decidiu sobre o pedido de reconsideração do Agravante (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017), sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (já decidido às fls. 72/72-verso, em 04/10/2016), sobre a aplicação da multa do §6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969 (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017) e acrescentou decisão sobre compensação de valores ao considerar as partes, simultaneamente, credoras e devedoras entre si”.

Registra que o ora Agravado não teria recorrido das r. Decisões do d. Juízo a quo de fls. 72/72-verso e fls. 123/123-verso, acima relatadas e em anexo, que determinaram a conversão da obrigação de fazer (devolução do veículo) em perdas e danos e a aplicação da multa do §6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969, requerendo, inclusive, que o Exequente, ora Agravante, apresentasse a planilha com os cálculos dos valores devidos e pugnando pelo cumprimento das Decisões.

Alega que, em 21/10/2014, foi proferida v. Sentença pelo d. Juízo a quo que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de documento hábil a comprovar a mora do réu (aqui Agravante), bem como, determinou a devolução e entrega do veículo, então apreendido, ao ora Agravante, conforme fls. 38/39 dos autos de origem, em anexo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Pois bem.

Ao compulsar os autos verifiquei que, de fato, o autor deste instrumento tem razão.

Explico.

No caso, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de indenizar, foi, de fato, tal como narrado pelo agravante, efetuada em 2016 pela Magistrada
TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE
, da seguinte forma (ID 1308788):

Da devolução do veículo e conversão em perdas e danos.

A parte exequente pugna pela devolução do veículo, conforme determinado em sentença. No entanto, a parte executada informa que já foi realizada a venda do veículo, de maneira se torna impossível o cumprimento da decisão, bem como requer a conversão em perdas e danos.
De acordo com o art. 499 do CPC/2015, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Considerando a venda do veículo a terceiro, entendo que a conversão em perdas e danos, além de necessária, mostra-se mais eficiente na presente ação.

Portanto, converto a obrigação de fazer de devolução do veículo em perdas e danos.

Da referida decisão, o agente financeiro não recorreu, estando tal matéria, nesta fase,
preclusa
.

Por sua vez, a decisão de fls. 123 dos referidos autos, proferida pela Magistrada
TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE
em 2017, DEFERIU o pedido de aplicação da multa do art. 3º, §6º, do DL 911/69, da seguinte forma:

Quanto ao pedido de reconsideração da execução da multa diária, hei por bem,
MANTÊ-LO,
porque o Dec. Lei nº. 911/69 já prevê a aplicação de multa para os casos de alienação indevida do bem. Portanto, existe lei específica prevendo a situação. Entendimento contrário resultaria em dupla punição pelo mesmo ato.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Dec. Lei nº. 911/69.

Da referida decisão, também não houve recurso por parte do recorrido, o que importa dizer que, nesta fase, referido comando está
precluso
.

Frise-se que, a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

Destarte, matéria já arguida, analisada e decidida não pode ser novamente examinada, inclusive pelo Magistrado da Causa, pois prevê o art. artigo 505 do CPC "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)".

Diante de tal cenário, o MM. Juiz de Primeiro Grau,
GIL VELOSO TADDEI
, no ano de 2021,
REDECIDIR
os pontos antes delineados, agiu com desacerto, pois
AMBOS
já haviam sido apreciados no bojo do cumprimento de sentença, por Juíza que atuou anteriormente no feito.

Não obstante, o MM. Juiz determinou novamente a conversão da ação em perdas e danos, o que, por certo, não contrasta com o comando anterior (já precluso, como visto) todavia, em relação a multa, o MM. Juiz entendeu por sua inaplicabilidade e, na oportunidade, registrou que tanto autor quanto réu possuíam créditos e débitos entre si, que deveriam ser compensados.

Além de tal procedimento violar comando já precluso, que, como visto, decidiu de forma diversa, com todo respeito, não foi isso que a sentença determinou, devendo o mesmo, por conseguinte, ser revisto.

Digo isso porque a sentença proferida nos autos de origem extinguiu o feito,
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
, em razão da não comprovação da mora e, na oportunidade, o Magistrado que proferiu referido
decisum
foi muito claro ao consignar que a busca e apreensão deveria ser tornada sem efeito, da seguinte forma:

Em face do exposto, torno sem efeito a decisão de 33/33-verso e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E NA FORMA DO ARTIGO 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Considerando que o bem, em debate nestes autos, foi apreendido, conforme se verifica do auto de busca e apreensão, às fls. 40, torno sem efeito o referido auto de busca e apreensão, e a fim de restabelecer o status quo ante, determino que EXPEÇA-SE mandado de devolução e entrega do bem para o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça, a que for distribuído o mandado, descrever minuciosamente, especificando as características, tais como marca, estado de conservação, acessórios, funcionamento, quilometragem, entre outras que se mostram relevantes.

Deverá acompanhar o mandado de devolução e entrega do bem cópias do mandado anterior, da certidão de fls. 30-verso, do Auto de Busca e Apreensão de fls. 31 e da presente sentença, a fim de facilitar a diligência do Oficial de Justiça a que for distribuído.

Nos termos delineados acima, verifica-se que, no caso, o cumprimento de sentença estava
LIMITADO
, por força do manto da coisa julgada, a devolução do bem – ou a conversão de tal ato em perdas e danos – pois não há no comando sentencial determinação de reconhecimento de eventual crédito, em favor do agente financeiro.

Logo, além de retirar a multa do art. 3º, §6º do DL 911/69, tratar-se, nesta fase, de matéria preclusa, não sendo, portanto, possível sua reanálise por qualquer dos envolvidos, tem-se que não há que se reconhecer existir que há créditos e débitos a serem compensados entre as partes, pois não foi essa a essência do comando sentencial, o que viola, nesta fase, a coisa julgada.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO e, por conseguinte, reconhecer a impossibilidade do MAGISTRADO reanalisar a questão da conversão do rito em perdas e danos, bem como a aplicabilidade da multa do art. 3º, §6º do DL 911/69, por tais matérias estarem, nesta fase, preclusas. Além disso, viola a coisa julgada considerar que as partes têm que compensar créditos e débitos, pois não foi esse o comando exarado na sentença que transitou em julgado.

A assistência judiciária foi deferida ao recorrente em sede de decisão liminar proferida nestes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZ DECIDIU NOVAMENTE MATÉRIA JÁ PRECLUSA. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA IDENTIFICADA
EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DE COMANDO NÃO EXISTENTE NA SENTENÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão de fls. 184/185, ora agravada, novamente decidiu sobre o pedido de reconsideração do Agravante (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017), sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (já decidido às fls. 72/72-verso, em 04/10/2016), sobre a aplicação da multa do §6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969 (já decidido às fls. 123/123-verso, em 02/08/2017) e acrescentou decisão sobre compensação de valores ao considerar as partes, simultaneamente, credoras e devedoras entre si.

2. A questão afeta a conversão do rito e aplicação da multa do art. 3º do DL 911/69, já estava, pelo dito, preclusa.

3. A preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455). Destarte, matéria já arguida, analisada e decidida não pode ser novamente examinada, inclusive pelo Magistrado da Causa, pois prevê o art. artigo 505 do CPC "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)"

4. A sentença não determinou compensação de débitos e créditos, razão pela qual viola a coisa julgada determinar de forma diversa no bojo do cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.